Tribunal: TJMT
Processo: 0010185-26.2010.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010185-26.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (APELANTE), ARIEL SIMANTOB SARUE - CPF: 444.968.948-82 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), VITORIA DOS SANTOS GARBIN - CPF: 336.521.688-01 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DUARTE DE TOLEDO - CPF: 267.247.548-28 (ADVOGADO), RAFAEL BORTOLETTO SETTE - CPF: 324.968.148-28 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (APELADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (APELADO), MARISTELA DE FATIMA ZIMPEL - CPF: 630.352.191-68 (APELADO), IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL - CPF: 621.156.691-34 (APELADO), VERONICA TEREZINHA ZIMPEL - CPF: 406.588.211-72 (APELADO), INDIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 866.328.921-91 (APELADO), EDILEIZA SILVA LIMA - CPF: 304.088.061-68 (APELADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo exequente, ora apelante, que teria permanecido inerte após intimação para dar prosseguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os requisitos legais para a extinção do processo executivo com base no abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, considerando a natureza da execução de título extrajudicial e os dispositivos específicos aplicáveis à sua extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em que pese o artigo 485, III do CPC prever a possibilidade de extinção do processo por abandono da causa, tal hipótese não se aplica às ações de execução, que são elencadas no artigo 924 do mesmo diploma legal.

4.

A extinção da execução, fora das hipóteses do artigo 924 do CPC, constitui vício que compromete a validade da sentença, sendo necessária a sua anulação.

5.

Na hipótese de inércia do credor em processo executivo, deve o juízo determinar a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC, e posterior arquivamento, observando-se eventual prescrição intercorrente.

6.

A extinção do feito sem a devida observância dos trâmites legais viola os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da primazia da resolução do mérito, obrigando o credor a ajuizar nova ação para satisfação de crédito ainda existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se admite a extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa com fundamento no artigo 485, III, do CPC, pois as hipóteses legais de extinção da execução estão previstas no artigo 924 do mesmo diploma.

2.

A inércia do credor em fase executiva impõe a suspensão do feito nos termos do artigo 921, III, do CPC, e não sua extinção.

3.

A extinção indevida da execução, além de comprometer os princípios da efetividade e da economia processual, impõe ônus processual indevido ao credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
em face da sentença de id. 274055362, que julgou extinto a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante em desfavor de
CARLOS ROBERTO ZIMPEL
e
OUTROS
, ante o abandono de causa.

A Apelante afirma que, na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 13/73191-2 (antiga 21/90193-7) (“CCR”), no valor de R$ 614.057,31 (seiscentos e quatorze mil cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), emitida em favor do Executado Carlos Roberto Zimpel, sendo os demais Devedores os garantidores da operação.

Aduz que passados quase 13 (treze) anos de tramitação processual, a Credora não obteve êxito em quaisquer medidas expropriatórias em face dos Executados.

Alega que cumpriu com todas as determinações judiciais, indicando que informou ao juízo que o pagamento das custas e a obtenção das matrículas dos imóveis apontados para penhora estavam em processamento, razão pela qual foi requerida a dilação de prazo.

Explana que após foi determinada a intimação para que a Exequente desse andamento ao feito e, posteriormente, houve a tentativa de intimação pessoal que não foi recebida por um terceiro sem qualquer justificativa.

Argumenta que se manifestou nos autos requerendo o chamamento do feito à ordem, com o saneamento de questões processuais referentes à fase citatória e as medidas expropriatórias, atendendo à intimação judicial.

Aponta que a sentença não apreciou sua manifestação de id. 117227935, na qual rechaçou o pedido de extinção do processo feito por um dos Executados e pleiteou o chamamento do feito à ordem solicitando a penhora do imóvel de matrícula no 1.426 do Registro de Imóveis de Sorriso/MT e no 4.180 do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT– ambos de propriedade integral dos Executados.

Ressalta que cumpriu tempestivamente o prazo que lhe fora estabelecido há mais de quatro meses.

Ainda assim, os autos permaneceram conclusos entre 05/05/2023 e 18/09/2023, sem que fosse observado: (i) o transcurso do prazo para manifestação da Travessia — o qual sequer se iniciou, diante da frustração da tentativa de intimação e da consequente paralisação do procedimento previsto no id. 115170787; e (ii) a apresentação de manifestação ou o cumprimento de qualquer prazo por parte da Travessia.

Apesar dessas omissões, o magistrado singular proferiu decisão surpresa, em desconformidade com seus próprios atos anteriores, extinguindo prematuramente uma demanda em que a parte autora, há mais de uma década, busca a satisfação de crédito em seu favor, configurando evidente nulidade processual.

Assim, requer o provimento do Apelo para:

I) a reforma da r. sentença apelada - sendo rechaçada a extinção do feito sem julgamento de mérito, com a consequente determinação pelo regular prosseguimento do feito e chamamento do feito à ordem nos termos da petição de ID. 117227935 - apresentada pela Travessia há mais de 4 meses.

II) Alternativamente, acaso não acolhida a tese principal, requer seja afastada a fixação de honorários ou, alternativamente, sejam fixados de modo equitativo, observando os critérios previstos no art. 85, §2, incisos I a IV, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Contudo, verifica-se que o processo em comento se trata de Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível nesse caso a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, o abandono de causa em tese praticado pela Recorrente não está incluído nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 1015162-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC - RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
(...). IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC." (N.U 0000497-28.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

Ademais, ainda que se adotasse alguma das hipóteses previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil também restariam dúvidas sobre a intimação pessoal da parte Credora, nos termos do §1° do referido artigo, eis que a correspondência foi devolvida como “recusado” (id. 274055357), sendo que a assinatura do recebedor está ilegível, não se tendo mais notícias sobre o porquê da recusa.

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, tendo que adimplir novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025